Tribunal: TJES
Processo: 5001769-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS N.º: 5001769-51.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INDULTO NATALINO. CONSUMO DO TEMPO DE PENA EM OUTRAS EXECUÇÕES. VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO DO PERÍODO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), contra decisão do juízo da execução penal que fixou a data-base para progressão de regime em 25/12/2017, sob alegação de que o período de prisão preventiva iniciado em 28/05/2015 deveria ser computado para fins de benefícios na execução remanescente, não obstante tenha sido utilizado para concessão de indulto em outros processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão já utilizado para concessão de indulto em execuções penais extintas pode ser reaproveitado para fins de detração e contagem de benefícios em execução penal remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto extingue a punibilidade da pena sobre a qual incide, produzindo efeitos jurídicos exaurientes em relação ao período necessário à sua concessão.

O tempo de custódia utilizado para obtenção de indulto em processos distintos não pode ser reaproveitado em outra execução penal, sob pena de configuração de indevido “crédito de pena”.

A reutilização do mesmo lapso temporal implicaria dupla valoração do período de cumprimento de pena, gerando benefício indevido ao sentenciado.

A detração penal pressupõe o cômputo de tempo de prisão ainda não aproveitado, o que não ocorre quando o período já foi utilizado para extinção da punibilidade em outras execuções.

A fixação da data-base em 25/12/2017, correspondente ao marco do indulto concedido (Decreto nº 9.246/2017), observa a legalidade e a lógica do sistema executório penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o reaproveitamento de tempo de pena já utilizado para indulto em outras condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O período de pena utilizado para concessão de indulto não pode ser reaproveitado para fins de detração ou benefícios em execução penal remanescente. 2. A reutilização do mesmo lapso temporal configura indevido crédito de pena e viola a lógica do sistema executório. 3. A fixação da data-base a partir do marco do indulto é medida que preserva a legalidade e impede o bis in idem favorável ao apenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5001769-51.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra ato dito coator da MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal n.º 2000307-73.2024.8.08.0035.

O Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na execução da pena, em razão da decisão que fixou como data-base para progressão de regime o dia 25 de dezembro de 2017. Alega que o período entre 28 de maio de 2015 (data da prisão preventiva) e a data-base fixada não poderia ser ignorado para fins de benefícios na execução atual, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao instituto da detração penal (art. 42 do CP). Argumenta que o indulto, embora extinga a punibilidade, não deve impedir o aproveitamento do tempo de custódia para a contagem de lapsos em execuções remanescentes.

A liminar foi indeferida em 09 de fevereiro de 2026. A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o período compreendido entre 28/05/2015 e 25/12/2017 foi integralmente "consumido" para a concessão de indulto natalino em outros dois processos de execução do paciente (n.ºs 0000269-47.2008.8.05.0033 e 0029700-69.2012.8.08.0012).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, asseverando que o reaproveitamento do tempo de pena já utilizado para indulto configuraria "crédito de pena" e indevido
bis in idem
favorável.

I. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A controvérsia reside em determinar se o período de prisão já utilizado para fundamentar a concessão de indulto em processos findos pode ser reaproveitado como tempo de pena cumprida para fins de benefícios em uma nova execução penal unificada.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser
DENEGADA
.

Da Impossibilidade de Reaproveitamento do Tempo ("Crédito de Pena")

O entendimento adotado pelo juízo da execução está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Admitir que o tempo de custódia relativo a penas já extintas pelo indulto seja computado para benefícios em outras guias significaria criar um benefício duplo e indevido, o chamado "crédito de pena".

O indulto é ato de clemência que extingue a punibilidade da pena sobre a qual incide. Seus efeitos são exaurientes quanto ao período de tempo necessário para o seu preenchimento. Assim, uma vez que o lapso entre 2015 e 2017 foi o requisito temporal que permitiu ao paciente a extinção de duas outras reprimendas, tal período já produziu seus efeitos jurídicos totais.

A utilização múltipla do mesmo período de encarceramento violaria a lógica do sistema executório, permitindo que o sentenciado recebesse um saldo positivo de pena inexistente para abater em condenações diversas. Como bem destacado pelo parecer ministerial, o indulto não serve como tempo de cumprimento para outras reprimendas (STJ, RHC n.º 123785), vejamos:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA PENA INDULTADA COMO PENA CUMPRIDA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM OUTRAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. O indulto extingue a pena, não servindo como tempo de cumprimento para outras reprimendas." (STJ, RHC nº 123785, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.02.2024).

Da Inexistência de Violação à Legalidade

Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou à detração penal. A detração pressupõe o cômputo de tempo de prisão preventiva em pena ainda a ser cumprida. No caso vertente, o tempo de prisão em questão já foi "detraído" e utilizado para extinguir as execuções n.º 0000269-47.2008.8.05.0033 e n.º 0029700-69.2012.8.08.0012 por meio do indulto.

Portanto, a decisão que fixou a data-base em 25 de dezembro de 2017 (data do Decreto de Indulto n.º 9.246/2017) mostra-se escorreita, pois marca o início da contagem para a nova situação executória do paciente, sem o indevido carregamento de períodos já processados e extintos.

II. CONCLUSÃO

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado. A fundamentação do juízo de origem é idônea e impede a criação de uma distorção no sistema de progressão de regimes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)